Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714295-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GERACINA LEITE LANDIM AGRAVADO: FERNANDO LANDIM CAETANO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA GERACINA LEITE LANDIM contra decisão (ID 190533723) da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do arrolamento sumário de MANOEL CAETANO DE ARAUJO, ajuizado por FERNANDO LANDIM CAETANO, indeferiu o pedido de reingresso da recorrente como terceira interessada. Em suas razões (ID 57738759), alega que: 1) é proprietária de 50% de imóvel arrolado; 2) adquiriu o bem juntamente com seu marido; 3) no decorrer da venda, o marido faleceu; 4) foi excluída erroneamente do processo, sob o argumento de que não seria herdeira nem meeira, porém, é coproprietária do imóvel; 5) depois de sua exclusão do processo, o pedido de adjudicação do bem foi deferido, porém, está impossibilitada de levantar qualquer valor depositado; 6) figura como vendedora no contrato de compra e venda do imóvel adjudicado; 7) o adquirente afirma que comprou o imóvel do falecido e da agravante; 8) possui interesse legítimo na causa, portanto, deve participar do processo como terceira interessada; 9) a exclusão da cadeia sucessória não gera qualquer efeito em sua qualidade de coproprietária; 10) um apartamento foi utilizado para a aquisição da casa que, no divórcio, foi partilhada na proporção de 50% para cada cônjuge, cujo valor deve ser abatido do saldo devedor existente; 11) o imóvel foi adquirido conjuntamente e a recorrente é proprietária de 50%. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para impedir a disposição de 50% do valor da venda do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reconhecer o direito da agravante como proprietária da metade do valor da venda do imóvel. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida (ID 57870142). O agravado requer a declaração de prescrição do direito da agravante e faz considerações sobre a venda do imóvel (ID 58774992). À agravante para se manifestar sobre a petição, nos termos dos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil - CPC. Prazo: 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator